Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012460-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DOS SANTOS FRANCA - CPF: 281.626.923-04 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. PACIENTE EM TRATAMENTO CLÍNICO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. PERDA DE SESSÃO DE DIÁLISE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento de voo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Hipótese em que a parte sofreu com o cancelamento e a realocação do seu voo com diferença de 10 (dez) do horário originalmente contratado, sem a devida assistência, e fez com que perdesse a sua sessão de diálise, essencial para manter o seu quadro clínico estável.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de procedência que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 15.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, alega a inexistência de comprovação do dano moral e, por isso, deve ser afastada a condenação. Alternativamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, sendo ele desproporcional.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012460-76.2024.8.11.0002

Polo Ativo

TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

Polo Passivo

JOSE ROBERTO DOS SANTOS FRANCA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui o dever de indenizar a título de reparação por danos morais, bem como se o
quantum
indenizatório fixado na sentença merece ser reduzido.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Extrai-se da narrativa de ingresso que o cerne da lide está relacionado à viagem de retorno da cidade de Curitiba/PR, pois, o voo de conexão teria sido cancelado unilateralmente pela reclamada.

No tocante ao itinerário de retorno, os bilhetes anexados à inicial (Id. 149186572) evidenciaram que o embarque de Curitiba/PR estava previsto para o dia 21/03/2024 às 19h50 (
voo LA 3289
), bem como que seria realizada uma conexão em Guarulhos/SP às 23h15 (
voo LA 4708
) para, somente então, seguir viagem com destino à Cuiabá/MT.

Pois bem, segundo consta da contestação apresentada pela reclamada, o voo contratado pelo reclamante sofreu atraso em decorrência da necessidade de readequação da malha aérea.

Com a devida
vênia
à tese de defesa, entendo que não há como deixar de reconhecer que houve uma falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea.

Ressalto que eventuais problemas operacionais, sejam eles relacionados a problemas meteorológicos ou à necessidade de readequação da malha aérea, até podem ser considerados como casos fortuitos, contudo imperioso registrar que tais situações não são estranhas às atividades típicas desenvolvidas pela reclamada, consistindo em verdadeiros fortuitos internos.

Logo, por tratar de um fato intrínseco à prestação do serviço de transporte aéreo, entendo que a “justificativa” apresentada na contestação não pode ser utilizada como pretexto para eximir a companhia ré de suas obrigações, ou seja, cumprir o contrato nos termos originalmente pactuados.

Acerca do tema, oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615):

“Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra
só é considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito externo
, ou seja,
quando o evento que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor
. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”.

Tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista, a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio (
Teoria do Risco do Empreendimento
), razão pela qual deveria ter adotado todas as medidas para evitar que consumidores como o reclamante fossem prejudicados.

Convém enfatizar que, em decorrência do atraso na partida do voo
LA 3289
, o reclamante acabou perdendo a conexão que seria realizada em Guarulhos/SP (
LA 4708
), tanto é que teve de ser realocado em outro voo (
LA 3268
), cuja partida ocorreu apenas no dia seguinte (22/03/2024) às 08h10, conforme pode ser atestado no bilhete do Id. 149186570.

Não obstante o postulante tenha sido realocado em outro voo da própria companhia, fato é que, em decorrência dos fatos acima mencionados, o consumidor chegou a cidade de destino (Cuiabá/MT) com um
atraso superior a 09 (nove) horas
, quando comparado ao horário previsto no bilhete original.

Outrossim, consta do documento anexo ao Id. 149186565 que, em razão da alteração do itinerário original,
o requerente acabou perdendo uma sessão de “Diálise” que seria realizada na data de 22/03/2024 às 06h30
, o que, a meu ver, apenas fortalece o infortúnio vivenciado pelo consumidor.

Saliento ainda que a contestação não foi instruída com nenhuma prova de que foi proporcionada qualquer assistência material ao reclamante, o que, conseguintemente, faz emergir patente violação ao artigo 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC por parte da demandada.

Portanto, com amparo nos fundamentos supracitados, entendo que a reclamada

praticou um reprovável ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a companhia aérea deve ser civilmente responsabilizada.

Importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Entendo que o atraso do voo correspondente ao primeiro trecho, a perda do voo de conexão, a ausência de assistência material por parte da companhia aérea, o atraso suportado pelo requerente para chegar ao seu destino e, precipuamente,
a perda de uma sessão de “Diálise”
que, segundo palavras do profissional de saúde, é
essencial para manter o quadro clínico do paciente estável
, definitivamente, provocaram transtornos, aflição e angústia, na extensão que caracteriza o dano moral, superando a esfera de um mero aborrecimento ou de um simples descumprimento contratual.

[...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Por fim,
DETERMINO
que a Secretaria do Juizado Especial Cível providencie a retificação do polo passivo no Sistema PJE, a fim de fazer constar a denominação “
TAM LINHAS AÉREAS S/A.
” (CNPJ no 02.012.862/0001-60).

[...]”

Consoante relatado, a empresa recorrente limita-se a argumentar que não há prova do dano moral. No entanto, a sentença bem cotejou o quadro fático-probatório e reconheceu a falha na prestação do serviço aéreo, ante a alteração unilateral do itinerário do consumidor e resultou em uma diferença de 10 (dez) horas, por consequência, a perda da sessão de diálise a qual a parte seria submetida (doença renal crônica).

Diante da defesa apresentada, o atraso noticiado nos autos é incontroverso.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada em sede de contestação – readequação malha aérea - constitui fortuito interno, motivo por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

Diferentemente do que sustenta a empresa, a parte autora trouxe os efeitos danosos causados em relação ao atraso, conforme laudo juntado, que contextualiza o quadro clínico, os dias das sessões, a essencialidade da sessão para manter o quadro clínico estável, sendo que a parte retornava da cidade de Curitiba, em que é acompanhada pela equipe de transplante renal. Avulta-se a ausência da assistência que cabia a empresa fornecer, ponto relatado na inicial, e não desconstituído, e recrudesce pelo seu quadro clínico.

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado sem justificado nem amparo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando a extensão do dano, o quadro clínico narrado e a perda da sessão de diálise.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024